Tribunal: STF
Processo: ACO 765
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-13
Data de publicação: 2009-05-13

Ementa:
EMENTA

Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da 
   Constituição Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de 
   serviço público. Precedentes da Suprema Corte.
1. Já assentou a 
   Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, "a", da Constituição 
   Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço 
   público, como é o caso da autora, que não se confunde com as 
   empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido 
   estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade 
   recíproca prevista na norma supracitada.
2. Ação cível 
   originária julgada procedente.